Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-73.2023.8.11.0028
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001257-73.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS - CPF: 038.936.721-41 (APELANTE), RAFAEL JUNIOR RIBEIRO DA COSTA - CPF: 043.392.491-81 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO FARIA - CPF: 972.409.401-44 (ASSISTENTE), JOSE LUIZ DE AMORIM - CPF: 362.482.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUANDA REGINA VIANA RONDON - CPF: 087.020.591-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM O DOLO ESPECÍFICO PARA A PRÁTICA DELITIVA DO CRIME DE ESTUPRO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES COM OBJETOS JURÍDICOS DISTINTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese tenha havido uma abordagem ostensiva e ameaçadora do acusado em desfavor da vítima, mediante uso de arma de fogo, não foram evidenciados quaisquer elementos que comprovem o dolo específico para a caracterização do crime de tentativa de estupro (art. 213,
caput
, c.c. art. 14, II, do CP), mostrando-se necessária a desclassificação para o delito de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

2. “[...]
não há se falar em absorção dos delitos de ameaça pelos crimes de porte de arma de fogo e o seu disparo. Isso porque são crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de ameaça: a liberdade pessoal, intelectual e física do indivíduo e, em relação aos delitos do Estatuto do Desarmamento: a segurança pública e a paz social
” (AgRg no HC n. 664.602/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021).

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1001257-73.2023.8.11.0028, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime previsto no art. 213,
caput
, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, e artigo 14, da Lei 10.826/2003, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de desclassificação do crime de estupro tentado (art. 213,
caput
, c.c. art. 14, II, do CP) para o delito de ameaça (art. 147,
caput
,

do CP) e, consequentemente, a sua absolvição pelo crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 (Id. 230779308).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 230779310).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 234968175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo a análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“
Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 29 de maio de 2023, às 21h40, em via Pública, na Rua Coronel João Epifânio, neste município, o denunciado JOSÉ LUIZ DA SILVA SANTOS, vulgo “Pichecha”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou manter conjunção carnal com a vítima Luanda Regina Viana Rondon, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu correr e pedir por ajuda.

Consta ainda, nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 29 de maio de 2023, às 21h40, em via Pública, na Rua Coronel João Epifânio, neste município, o denunciado JOSÉ LUIZ DA SILVA SANTOS, vulgo “Pichecha”, ciente e reprovabilidade da sua conduta transportou 1 (uma) arma de fogo do tipo Revólver, calibre 38, contendo 03 (três) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Id. 230779251).

Após o decurso da instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado José Luiz da Silva Santos pela prática dos crimes previstos no art. 213,
caput
, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, e artigo 14, da Lei 10.826/2003, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, consoante sentença anexa aos autos (Id. 230779296).

Irresignado, o acusado interpôs o presente recurso de apelação sustentando a necessidade de desclassificação do crime de estupro tentado (art. 213,
caput
, c.c. art. 14, II, do CP) para o delito de ameaça (art. 147,
caput
,

do CP) e, consequentemente, a sua absolvição pelo crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 (Id. 230779308).

Assiste razão, em parte, ao apelante.

Na fase inquisitorial foram ouvidos os Policiais Militares: Rafael Junior Ribeiro da Costa (Id. 230779215) e Carlos Eduardo Faria (Id. 230779216), os quais efetuaram a prisão em flagrante do acusado José Luiz da Silva Santos. Prestaram seus depoimentos com base nas informações fornecidas pela vítima Lauanda Regina Viana Rondon.

Em sua oitiva realizada perante as autoridades policiais, a vítima Lauanda Regina Viana Rondon declarou:

“QUE
sofreu violência durante a noite passada
quando por volta das 21 horas saiu a pé sozinha da casa de sua avó, no Bairro São Benedito e pretendia ir para o Bairro Bom Pastor, e mesmo não sendo tão tarde da noite resolveu vir passando na praça e depois pegou a rua Cel. João Epifânio, cujo a rua e parcialmente iluminada, pois tem alguns trechos meio escuros; QUE na altura do local, conhecido por igrejinha do Galo, onde passa o manilhamento do corrego, a vitima percebeu movimentos na vegetação, uma matinha do lado oposto de onde andava, inicialmente pensou que fosse algum animal silvestre, pois ouviu comentários que ali tem aparecido tamanduá e capivaras, mais
inesperadamente surgiu um homem, magro, estatura média, moreno, encapuzado com pano no rosto, armado com um revolver cano curto, ele falou alto, "mãos pra cima, parada, não grita e passa pra cá", mandando que a vitima atravessasse a rua e fosse de encontro a ele, na matinha onde estava apontando arma em sua direção;
QUE tendo sido pega de surpresa, a vitima paralisou, inicialmente conseguiu apenas erguer as mãos para cima;
QUE o suspeito percebendo que a vitima tinha intenção de correr, ameaçou dizendo "não corra, senão eu atiro, cê quer morreu ?.."
;
QUE nisso surgiu a certa distancia, duas garotas de bicicletas, a vitima olhou na direção delas, deu uns passos na direção do suspeito e respondeu, que ia atravessar a rua assim que as garotas passassem, ele acreditou e a vitima habilmente aproveitou a proximidade das garotas

e saiu correndo disparada na frente das bicicletas delas que perceberam ação e gritaram "corre, corre" ; QUE alguns metros a frente, vendo que o suspeito não veio atrás, pararam ao encontrar um casal, contou a estas pessoas, que a vitima não conhece, o acontecido, estes lhe deram apoio, o rapaz acionou a Policia
, logo a viatura Policial encostou a vitima forneceu as características e as vestes do suspeito, blusa de frio azul e branca, e capuz preto (tipo bandana),
em ato seguinte os Policiais fizeram rondas e mais tarde a vitima foi avisada que localizaram e prenderam um suspeito, por isso foi notificada a comparecer nesta Delegacia
[...]” (Id. 230779221) (grifos meus).

No seu interrogatório, o acusado José Luiz da Silva Santos reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 230779230).

Sob o crivo do contraditório, foram ouvidos: a vítima Lauanda Regina Viana Rondon, o Policial Militar Rafael Junior Ribeiro da Costa, a testemunha de defesa José Luiz de Amorim e o acusado José Luiz da Silva Santos (Id. 230779276).

Ao descrever a dinâmica dos fatos, a vítima Lauanda Regina Viana Rondon afirmou: “
eu pensei que era um assalto
”; “
como ele não pediu celular, nada,
ele falou pra eu atravessar a rua
, ai eu percebi que ele estava tentando me estuprar
”; “
eu falei eu vou atravessar, só espera elas passarem e eu atravesso
”; “
ele estava todo tempo com uma arma apontada para mim
”; “
ele falou se você não quiser morrer você fica parada, fica quieta
”; “
e elas também lá de longe, elas tinham visto ele com a arma
”; “
no que elas desceram de bicicleta eu saí correndo junto com elas
”; “
ele falou pra eu atravessar a rua, lá nesse matagal que era, que ele estava
” (Id. 230779276) (grifos meus).

Registre-se, ainda, que ao ser indagado pela Defensora Pública se o acusado teria feito algum gesto de caráter sexual, a vítima respondeu que “
ele chamou, chamou para atravessar a rua
” (Id. 230779276).

O Policial Militar Rafael Junior Ribeiro da Costa limitou-se a descrever como se deu a prisão em flagrante do acusado, com base nas declarações da vítima (Id. 230779276).

A testemunha de defesa José Luiz de Amorim apenas descreveu os predicados pessoais favoráveis do acusado (Id. 230779276).

O acusado José Luiz da Silva Santos, novamente, reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 230779276).

Sabe-se que o
delito de estupro, previsto no art. 213,
caput
,
do
Código Penal, caracteriza-se pelo ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso.

Destaca-se que atos libidinosos diversos da conjunção carnal são todos os que buscam satisfazer a concupiscência ou a luxúria do agente e que atenta contra o pudor, contrastante com o sentimento normal de moralidade.

Nesse diapasão, não se pode olvidar que para ser considerado libidinoso, o ato deve ter como motivação e finalidade a satisfação da lascívia, de modo a ofender a liberdade de autodeterminação sexual da ofendida.

Contudo, não é o que se observa no caso dos autos.

Após detida análise dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal, não foi possível concluir, com certeza, se a intenção do acusado José Luiz da Silva Santos ao abordar a vítima Lauanda Regina Viana Rondon, utilizando-se de arma de fogo e sugerindo que ela atravesse a rua até a sua direção, ameaçando-a com os dizeres “
se você não quiser morrer você fica parada, fica quieta
”, era, de fato, a de ter a consumação do crime de estupro.

Pelo contrário, a própria vítima declarou, perante as autoridades judiciais, que, no primeiro momento, pensou tratar-se de um roubo/assalto (Id. 230779276), o que impede conhecer, com exatidão, do real intento do acusado.

Em contrapartida, está perfeitamente demonstrada a prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa
”.

De acordo com as declarações da vítima na audiência de instrução e julgamento, o acusado agiu da seguinte forma: “
ele falou pra eu atravessar a rua
”; “
eu falei eu vou atravessar, só espera elas passarem e eu atravesso
”; “
ele estava todo tempo com uma arma apontada para mim
”; “
ele falou se você não quiser morrer você fica parada, fica quieta
” (Id. 230779276) (grifos meus).

Sobre o tema, a doutrina é específica ao delimitar que “
o crime de ameaça se consuma quando a promessa de mal injusto e grave causa temor à vítima
” (AVELAR, Michael. Manual de Direito Penal. 3a Edição, São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 912).

Dessa maneira, em que pese tenha havido uma abordagem ostensiva e ameaçadora do acusado em desfavor da vítima, mediante uso de arma de fogo, não foram evidenciados quaisquer elementos que comprovem o dolo específico para a caracterização do crime de tentativa de estupro (art. 213,
caput
, c.c. art. 14, II, do CP), mostrando-se necessária a desclassificação para o delito de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

Por derradeiro, no que pertine ao pleito absolutório quanto ao crime de porte de armas, previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003, o pedido não comporta acolhimento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não há se falar em absorção dos delitos de ameaça pelos crimes de porte de arma de fogo e o seu disparo. Isso porque são crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de ameaça: a liberdade pessoal, intelectual e física do indivíduo e, em relação aos delitos do Estatuto do Desarmamento: a segurança pública e a paz social
” (AgRg no HC n. 664.602/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021) (grifos meus).

Por isso, descabida a aplicação do princípio da consunção com relação ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e o delito de porte de arma de fogo (art. 14, da Lei n. 10.826/2003).

Por fim, passo à dosimetria da pena do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal):

Na primeira fase, em observância às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam: a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, entende-se que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 01 (um) mês de detenção.

Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Da mesma forma, inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, mantem-se a reprimenda de 01 (um) mês de detenção.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), torno definitiva a pena de
01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), e, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n. 10.826/2003)
.

Com efeito, considerando que o caso trata de cumulação de penas de detenção e reclusão, o Juízo da Execução Penal deverá executar primeiro a pena de reclusão e logo após a de detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para desclassificar o crime de tentativa de estupro (art. 213,
caput
, c.c. art. 14, II, do CP) para o delito de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024